Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718144-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CARVALHO FARIA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por BRUNO CARVALHO FARIAS DOS SANTOS contra decisão desta relatoria (ID 58835851) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pelo agravante para suspender ato administrativo que o eliminou de certame, reinserir seu nome no rol de aprovados e classificados de concurso público e reservar sua vaga. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Determino a intimação do INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL para que se manifestem, dentro do prazo legal, quanto ao agravo interno interposto. Certifique-se à Secretaria da realizada da intimação/término do prazo para contrarrazões do agravo de instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator